Tribunal: TJBA
Processo: 8009504-66.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009504-66.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ALTINO RIBEIRO ROCHA ESPOLIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. MUNICÍPIO INTIMADO PESSOALMENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS DO ESPÓLIO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra o Espólio de Altino Ribeiro Rocha, relativa à cobrança de IPTU. O juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de cumprimento da ordem de emenda da inicial, que visava à identificação do inventariante ou administrador provisório. O Município, embora devidamente intimado, limitou-se a afirmar não possuir outras informações, sem atender à determinação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo executivo fiscal sem resolução de mérito diante da ausência de emenda da inicial para identificar o responsável pelo espólio; e (ii) estabelecer se o Município foi regularmente intimado para cumprir a diligência determinada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 aplica-se à execução fiscal, sendo subsidiariamente aplicável o Código de Processo Civil, inclusive no que tange à obrigatoriedade de emenda da inicial nos termos do art. 321 do CPC. O Município foi pessoalmente intimado, conforme exige o art. 25 da Lei de Execuções Fiscais, com ciência registrada nos autos, para, no prazo assinalado, indicar o inventariante ou administrador do espólio, mas deixou de atender à determinação, limitando-se a informar ausência de dados. A ausência de dados essenciais à citação válida do espólio inviabiliza o regular prosseguimento da execução, por comprometer pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece que, uma vez intimado para emendar a inicial e permanecendo inerte, deve o autor suportar a consequência processual do indeferimento da petição inicial, com extinção do feito sem resolução do mérito, conforme arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, II; 321, parágrafo único; 485, I; LEF, arts. 1º e 25; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, ApCív nº 0000775-83.2020.8.17.2970, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 14.03.2024; TJ-SE, ApCív nº 0048314-35.2022.8.25.0001, Rel.ª Des.ª Ana Lúcia Freire, j. 16.05.2024; TJ-BA, ApCív nº 8002198-63.2022.8.05.0105, Rel. Des. Jatahy Júnior, j. 13.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009504-66.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado o ESPÓLIO DE ALTINO RIBEIRO ROCHA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR